Tribunal: TJSP
Processo: 2084657-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
res juntados comprovam que a transferência foi realizada sem o conhecimento da proprietária ora agravante, sendo parte de um esquema fraudulento maior que envolve outros veículos.
4. A inclusão, no polo passivo, da pessoa para quem o veículo foi indevidamente transferido é acertada, pois ele consta no registro cuja nulidade é pretendida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para suspender os efeitos da transferência do veículo, restabelecido o registro em nome da agravante e viabilizada a regularização do bem.
Tese de julgamento: 1. Transferência de veículo realizada sem consentimento do proprietário é fraudulenta. 2. Inclusão de terceiro no polo passivo é necessária por constar no registro cuja nulidade é pretendida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084657-64.2025.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 15/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

15/09/2025

Ementa:
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu parcialmente medida liminar apenas para obstar novas transferências de titularidade relativas ao veículo Volvo XC 60 T8 ULT Dark, placas SWJ8B69.
A agravante pretende, contudo, a suspensão da transferência irregular que recaiu sobre o seu veículo sem seu consentimento, a impedir o exercício de seus direitos de

Ementa:
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu parcialmente medida liminar apenas para obstar novas transferências de titularidade relativas ao veículo Volvo XC 60 T8 ULT Dark, placas SWJ8B69.
A agravante pretende, contudo, a suspensão da transferência irregular que recaiu sobre o seu veículo sem seu consentimento, a impedir o exercício de seus direitos de propriedade e a regularização de obrigações como IPVA e licenciamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a transferência do veículo ora impugnada foi fraudulenta e se a inclusão, no polo passivo da ação, da pessoa que consta no registro do veículo é necessária.
III. Razões de Decidir
3. Documentos complementares juntados comprovam que a transferência foi realizada sem o conhecimento da proprietária ora agravante, sendo parte de um esquema fraudulento maior que envolve outros veículos.
4. A inclusão, no polo passivo, da pessoa para quem o veículo foi indevidamente transferido é acertada, pois ele consta no registro cuja nulidade é pretendida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para suspender os efeitos da transferência do veículo, restabelecido o registro em nome da agravante e viabilizada a regularização do bem.
Tese de julgamento: 1. Transferência de veículo realizada sem consentimento do proprietário é fraudulenta. 2. Inclusão de terceiro no polo passivo é necessária por constar no registro cuja nulidade é pretendida.